Tribunal: STF
Processo: RE 1352117
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE – SUS. INCORPORAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO. NOTAS TÉCNICAS SOBRE PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS: ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À NATJUS. MERA FACULDADE DO JUIZ. PRELIMINARES REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA Nº 106. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. No caso dos autos, em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide. 2 – Em demandas nas quais há a discussão sobre questões de saúde, a remessa dos autos para a análise técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) configura uma mera possibilidade conferida ao Juiz, não sendo, pois, fase obrigatória e essencial ao deslinde da controvérsia, motivo pelo qual sua ausência não tem o condão de tornar a sentença nula. Ainda que assim não o fosse, ao contrário do que afirma o ora Apelante, a análise dos autos revela que efetivamente houve manifestação do NATJUS sobre a demanda. 3 – A controvérsia jurídica sobre a obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria nº 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) foi decidida em recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial nº 1.657.156/RJ – Tema nº 106, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgamento em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Para a verificação da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS exigiu-se comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. 4 – Os direitos à vida e à saúde estão erigidos como direitos fundamentais na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção. 5 – A ausência de padronização do medicamento solicitado não é óbice ao seu fornecimento pelo Estado, mormente levando-se em conta que o fármaco foi prescrito por médico integrante da própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal e possui registro na ANVISA. 6 – Cumpridos os requisitos estabelecidos no julgamento Recurso Especial nº 1.657.156/RJ – Tema nº 106, impõe-se o fornecimento do medicamento postulado pela Autora. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República, ao argumento de que “o TJDFT limitou-se a afirmar que o Estado é solidariamente responsável pelo tratamento de saúde de que necessita o impetrante. Contudo, não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Distrito Federal” (fl. 19, e-doc. 7).



    Aponta “como desdobramento a relevante questão da competência jurisdicional da Justiça Comum para processar e julgar demanda, da qual a União deve, necessariamente, ser parte (art. 109, I, da CF). Na espécie, constata-se que o Tribunal de Justiça sequer tem competência para julgar” (fl. 19, e-doc. 7). 



    Sustenta que “a União é a entidade federativa competente para decisão de incorporação exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e insumos no SUS, por intermédio do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias CONITEC (Art.19-Q da Lei 8.080/90)” (fl. 19, e-doc. 7).



    Argumenta que “a participação da União Federal nestes litígios propiciará que esta entidade federativa atue com maior qualidade e empenho na incorporação destas tecnologias, ou, no pior das hipóteses, possa ressarcir o Distrito Federal dos gastos incorridos por este, quando demandado solitariamente nas lides de saúde” (fl. 20, e-doc. 7). 



    Ressalta que, “considerando a completude dos parâmetros delineados no julgamento do Tema 793, para a correta aplicação da tese consolidada pelo STF, seria necessário que aquela corte (i) direcionasse a obrigação de fornecimento de tratamento oncológico para a União e determinasse o ressarcimento ao DF; e, por conseguinte, (ii) reconhecesse sua incompetência para julgar a causa, remetendo o feito à Justiça Federal” (fls. 22-23, e-doc. 7). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para que “sejam cassados o v. Acórdão recorrido e a Sentença proferida, por contrariarem entendimento desse e. STF definido nos Temas 006 e 793 e o art. 23, II, da Constituição da República, ao não observar a necessidade de litisconsórcio necessário entre o recorrente e a União. Portanto, seja determinada a inclusão da União na relação processual, sua citação, e processamento da pretensão deduzida em juízo junto à Justiça Federal” (fl. 23, e-doc. 7). 



    3. Em 18.6.2021, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, o Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 9).



    Em juízo de retratação, a Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve o acórdão recorrido nos termos seguintes:



    “Basta a mera leitura do acórdão proferido no julgamento do presente recurso para se verificar que o provimento jurisdicional concedido encontra-se em sintonia com o julgamento realizado no RE nº 855.178/SE (Tema nº 793) (...) 



    A leitura do inteiro teor dos votos proferidos no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 855.178/SE demonstra, a meu ver, que a questão relativa à suposta obrigatória inclusão da União no polo passivo de demandas que tenham como objeto o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS não foi acompanhada pela integralidade dos demais Ministros, mormente levando-se em conta que alguns Ministros que concordavam com a referida tese, como os Ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, restaram vencidos no julgamento final dos Embargos de Declaração (...) 



    Destarte, entendo que, apesar da discussão nas razões de decidir de alguns votos acerca do tema, não houve fixação de tese de repercussão geral em relação ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, tendo o col. Supremo Tribunal Federal ressalvado apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, nada aduzindo, na ementa do julgado e na tese de repercussão geral, sobre o caso de medicamentos não padronizados (...)



    Sendo assim, vê-se que, em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado no presente feito, o fármaco possui registro na ANVISA, não se amoldando, portanto, ao disposto no referido entendimento do STF, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide (...)



    Em conclusão, com a devida vênia, verifica-se que o acórdão proferido por esta Quinta Turma Cível não está em desarmonia com o entendimento do STF e, assim, não é o caso de rejulgamento do recurso, mas sim de análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, cuja competência, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 43, inciso XI, alínea ‘c’, 279 e 280 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, é do Presidente deste Tribunal” (fls. 3-7, e-doc. 11).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Este Supremo Tribunal assentou a obrigatoriedade de o Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer gratuitamente às pessoas carentes, portadoras de doenças graves, medicamentos e tratamentos destinados a assegurar condições do direito à continuidade da vida digna e à preservação da saúde:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020 – grifos nossos).



    Decidiu-se também que a União deve compor o polo passivo da lide quando a demanda se referir ao fornecimento de medicamento ou tratamento não incluídos nas políticas públicas de saúde, observados os seguintes critérios: 



    “iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (DJe 16.4.2020 – grifos nossos).



    Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que, como estabelecido pela Constituição da República, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e com os requisitos determinados no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, o fornecimento do medicamento “OCRELIZUMAB (OCREVUS)” deve ser assegurado à recorrida, pois a ausência de padronização nas políticas públicas de saúde não impede o seu fornecimento, pois, “em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, não se amoldando, portanto, ao disposto no referido entendimento do STF, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide” (fl. 5, e-doc. 5).



    Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.



    6. Considerando a irrazoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, mantenho os efeitos da decisão liminar concedida pelo Tribunal de origem, para não ocorrer a suspensão do fornecimento do medicamento à recorrida, até que a autoridade competente promova novo exame do caso.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora